Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710371-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de ação de indenização por danos materiais, na qual o Departamento de Trânsito do Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido limite a cobrança de taxas de depósito a 30 (trinta) diárias, em relação ao veículo HONDA/LEAD 110, ano/modelo 2009/2010, Placa NKN 2606, e determinar a devolução dos valores excedentes de diárias. O feito foi sobrestado em razão da instauração de incidente de uniformização sobre o tema. A TUJ dos juizados fixou o seguinte entendimento, editando a súmula n. 20: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”. Em face do exposto, revogo o sobrestamento e determino a retomada do curso processual. Intimem-se as partes. Após, conclusos para julgamento.